Tribunal: TJDFT
Processo: 0705036-18.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CIVIL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS. PERÍODO PROMOCIONAL. BLACK FRIDAY. PRODUTOS AINDA DISPONÍVEIS EM ESTOQUE PROCRASTINAÇÃO DA SOLUÇÃO DO PROBLEMA POR PRAZO SUPERIOR AO RAZOÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela consumidora com o fim de ser reformada a sentença que não acolheu o pedido de condenação da fornecedora/recorrida ao pagamento de compensação por danos morais em razão da ausência de entrega de produtos adquiridos, a despeito das diversas solicitações realizadas. A recorrida, por sua vez, afirma que não houve falha na prestação do serviço, que agiu de boa-fé e que os fatos vivenciados configuram meros aborrecimentos.
II. A relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
III. No caso dos autos, a despeito dos 11 (onze) e-mails enviados pela autora/recorrente na tentativa de solucionar a questão, a ré/recorrida não deu nenhuma resposta concreta acerca da solução. A única solução ofertada ocorreu em 04/02/2021, mais de 3 (três) meses após expirado o prazo de entrega, e consistia na conversão do valor pago em vale compras. A recorrente fez inclusive reclamação em site especializado, denominado “Reclame Aqui”. Todos os produtos adquiridos ainda estavam disponíveis em estoque, o que reforça a postura pouco colaborativa da recorrida, pois a intenção primeira da recorrente sempre foi o cumprimento do contrato, com o recebimento do pedido. No entanto, de forma conveniente, a recorrida não ofertou tal solução ante o aumento dos preços após passada a promoção conhecida como “Black Friday”.
IV. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. O cumprimento dos deveres deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua pratica caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
V. Com relação ao quantum, sopesando as circunstancias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
VI. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e lhe DOU PROVIMENTO para reformar a sentença de primeiro grau e condenar a recorrida a pagar à recorrente o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de compensação por danos morais, a ser corrigido pelo INPC da data do acórdão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
VII. Sem custas nem honorários, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).